Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ESPECIAL EMITIDA PARA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base no inadimplemento da fatura especial emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor, devendo ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante “que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, de número 1362552, situada no INCRA 08, AE 15, lote 2, loja 1, nesta cidade, com base nos cálculos de recuperação de receita que estimaram, em R$ 431.831,11 (quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e trinta e um reais e onze centavos)”.
2. Definida a essencialidade do serviço de energia elétrica para o usuário, nenhum óbice a fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer deferida na tutela de urgência. E, para se livrar do pagamento de astreintes já fixadas, basta à parte cumprir, em tempo e modo, a determinação judicial respectiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.